Tribunal: TJMT
Processo: 1037265-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037265-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Suspensão do Poder Familiar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OZELIA DE PAULA - CPF: 051.369.601-67 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (EMBARGADO), LUIS CARLOS MIRANDA - CPF: 062.353.318-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), P. L. M. (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. D. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZIA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 918.334.501-91 (EMBARGADO), LUIS CARLOS MIRANDA - CPF: 062.353.318-94 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E INFANTOJUVENIL. E
M
BARGOS DE DECLARAÇÃO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADA COM ADOÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. M
E
LHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1037265-02.2024.8.11.0000, que, à unanim
i
dade, negou provimento ao recurso para manter decisão que declinou a competência da ação de destituição do poder familiar cumulada
com adoção em favor das menores, irmãs,
para a Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com fundamento no art. 147, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os Embargantes apontam contradição no acórdão ao privilegiar a situação
de uma das infantes em detrimento da outra, alegando prejuízo à proteção integral de ambas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à fixação da competência da ação de destituição familiar e adoção, à
luz do melhor interesse das menores envolvidas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado analisa expressamente os fundame
n
tos apresentados pelos Embargantes e conclui, com base no art. 147, II,
do ECA
, que a competência deve ser fixada no foro onde se encontra a adole
s
cente acolhida, considerando os desdobramentos técnicos e instrutórios do processo.

A escolha do foro levou em conta a necessidade de garantir celeridade, eficiência e continuidade no acompanhamento institucional, ev
i
tando entraves decorrentes da comunicação entre comarcas distintas.

A divergência entre o entendimento da parte e o decidido pelo colegiado não caracteriza contradição, mas mero inconformismo, não autorizando o uso dos embargos como meio de rediscussão da matéria.

O acórdão embargado não incorre em qualquer das hipót
e
ses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo, portanto, incabível a interposição de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fixação da competência em ação de destituição do poder familiar e adoção deve observar o foro onde se encontra a criança ou ad
o
lescente acolhido, em atenção ao princípio do melhor interesse.

A ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de Embargos de Declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; ECA, art. 147, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, S
e
gunda Turma,
DJe
28.11.2012.

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
OZÉLIA DE PAULA e LUIS CARLOS MIRANDA
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento
n.º
1037265-02.2024.8.11.0000
,
em que
esta
Quinta
Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto
pelo
s

Embargantes

para

manter incólume a decisão que determinou a remessa da
Ação de Destituição Familiar cumulada com Adoção
ajuizada em favor das menores P. L. M. e L. G. P. à
Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com fundamento no art. 147, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O
Embargante sustenta a existência de
contradição no v. acórdão sob o argumento de que,
de maneira contraditória, o
decisum
fundamenta que a alteração de competência atenderia ao melhor interesse da adolescente L.G.D.P., que foi acolhida em instituição de Pontes e Lacerda/MT, contudo, tal posicionamento se mostra completamente dissociado da realidade fática e processual, na medida em que desconsidera a situação da
outra
infante, atualmente sob a responsabilidade da guardiã legal e que necessita de igual proteção jurisdicional.

Salienta que

o declínio de competência não atende ao melhor interesse das menores, em especial da adolescente acolhida, visto que a transferência para outra comarca interrompe o acompanhamento contínuo realizado pela equipe
técnica multidisciplinar de Vila Bela da Santíssima Trindade e compromete a efetividade da proteção integral a
ser
prestada a ambas as jovens.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos
E
mbargos para esclarecimento
dos vícios
apontad
os
e, consequentemente,
a alteração da competência para processamento e julgamento da demanda.

Em suas contrarrazões (ID
293009887
),
o
Ministério Público requer o desprovimento recursal.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do
s

E
mbargante
s
, o v.
acórdão
devidamente
ressaltou que
em se
tratando de ação envolvendo a destituição
familiar e eventual adoção, para garantir celeridade e eficiência ao processo, os desdobramentos processuais e acompanhamento técnico envolvendo a adolescente acolhida deverão se dar no foro onde ela se encontra, pois, de outro modo, a necessidade de constantes remessas de informações entre comarcas distintas representaria uma enorme dificuldade burocrática e acarretaria atrasos no andamento processual.

Conforme destacado no
decisum
, como

cada infante está residindo em uma Comarca, vez que a menor P.L.M. está sob a responsabilidade de MARÍZIA DE OLIVEIRA LEITE na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, enquanto a adolescente L.G.P. se encontra acolhida no Lar de Apoio às Crianças de Pontes e Lacerda/MT, necess
ário se fez a adoção de um foro e, no
caso concreto, este Colegiado entendeu que
as novas diligências, como novo estudo psicossocial, acompanhamento institucional e elaboração de novos relatórios deverão ser realizados no local onde se encontra a adolescente
institucionalizada
, em
atenção ao seu melhor interesse, ressaltando, ademais, que
os atos instrutórios realizados na Comarca de Vila Bela não são suficientes a justificar a manutenção da competência naquele foro.

À vista disso, resta evidente a
ausência de contradição no v. acórdão,

visto que as
matérias
postas nas razões recursais
foram expressamente analisadas
e enfrentadas
, cabendo pontuar que a análise do contexto
fático apenas
enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo
s

Embargante
s
.

Destarte, não há como acolher a pretensão do
s

Recorrente
s
na medida em que o recurso de
E
mbargos de
D
eclaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF,
AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no interesse processual de OZÉLIA DE PAULA e LUIS CARLOS MIRANDA,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, por seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025